Tribunal: CARF
Processo: 10880.912800/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS. CRÉDITO DE IPI. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
Ao contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI é garantido o direito de apropriar-se dos créditos decorrentes da devolução ou retorno de mercadorias. Para tanto, contudo, lhe é exigido a manutenção de registros e documentos contábeis e fiscais capazes de atestar o direito reclamado.
DIREITO A CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
APENSAMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há elementos que permitam o julgamento em separado.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.912800/2015-55
ACÓRDÃO
3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALFRIO SOLUTIONS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS. CRÉDITO DE IPI.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE REGISTROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
Ao contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI é
garantido o direito de apropriar-se dos créditos decorrentes da devolução
ou retorno de mercadorias. Para tanto, contudo, lhe é exigido a
manutenção de registros e documentos contábeis e fiscais capazes de
atestar o direito reclamado.
DIREITO A CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em
última instância, à concretização de princípios importantes do sistema
jurídico.
APENSAMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que
torne obrigatório o julgamento em conjunto de processos relativos ao
Fl. 6198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
2
mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão e quando há
elementos que permitam o julgamento em separado.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos
autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Pedido de Ressarcimento
de IPI objeto do PER no PER no 10008.03897.240712.1.1.01-1749, relativo ao 2o trimestre de 2012,
ao qual foi vinculada a DCOMP no 35431.99518.230812.1.3.01-1505.
Na análise do direito creditório pleiteado, o contribuinte foi intimado para
justificar/comprovar mediante documentação hábil e idônea as diferenças apuradas, através de
cruzamento de informações entre valores informados nos Perdcomps e a escrituração fiscal digital
dos períodos em questão, onde foram constatadas divergências entre os valores destacados nas
notas fiscais de aquisições de insumos e os valores escriturados/creditados na escrituração fiscal
digital do IPI apresentada.
Após as justificativas solicitadas, mediante o Despacho Decisório, o pleito da
Recorrente foi homologado parcialmente:
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
3

A homologação parcial do crédito vindicado se deu pelas seguintes razões: (i)
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; (ii)
Ocorrência de glosa de créditos considerados não ressarcíveis ou ainda alíquotas diferentes da
constante da TIPI - Tabela de Incidência do IPI, os quais têm a classificação fiscal NCM 84.18. -
Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção
de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos
de ar-condicionado da posição 84.15; nas posições 8418.50.90, 8418.40.00, 8418.30.00.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 21a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08, formalizada pela
acórdão 108-021.175, assim ementado:
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
4
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. REGULAMENTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO.
APROVEITAMENTO. CONDIÇÕES E FORMAS.
Não obstante a técnica da não cumulatividade do IPI tenha amparo no art.
153, §3° da Constituição Federal, esse dispositivo, por si só, não assegura o
direito ao crédito do imposto sobre os produtos adquiridos, havendo a
necessidade de lei, regulamento e normas complementares que tragam as
condições e as formas para que esse crédito possa ser aproveitado pelo
contribuinte.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO RESSARCÍVEL. DEVOLUÇÃO OU
RETORNO.
Não demonstrado que as aquisições das mercadorias se enquadram na
hipótese descrita no art. 11 da Lei 9.779/99, incabível o ressarcimento do
saldo credor de IPI respectivo acumulado no trimestre-calendário.
Contudo, em se tratando de produtos tributados recebidos em devolução
ou retorno, o crédito é não ressarcível, havendo o direito de sua utilização
para abatimento do saldo devedor do imposto no período.
ÔNUS
DA
PROVA.
ALEGAÇÕES.
MANIFESTANTE.
DOCUMENTOS.
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DA CONTRAPOSIÇÃO.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72, do art. 36 da Lei no
9.784/99 e do art. 373, II do CPC/2015, incumbe à manifestante trazer aos
autos os elementos comprobatórios das alegações apresentadas em
contraposição ao despacho decisório.
A atividade de provar não se limita a juntar documentos aos autos, sendo
necessário também descrever na peça de defesa os específicos pontos de
divergência em relação aos fundamentos do despacho decisório,
cotejando-os com os dados correspondentes dos novos documentos
acostados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, em sua defesa
pugna pela homologação total do crédito.
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
5
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do Apensamento
Pugna a Recorrente pelo apensamento do presente processo aos autos dos
Processos de no 10880.912800/2015-55, 10880.912802/2015-44, 10880.912803/2015-99,
10880.912804/2015-33, 10880.912805/2015-88, 10880.912806/2015-22, 10880.912807/2015-77
e 10880.912808/2015-11, visto que (i) tratam do mesmo tributo, (ii) períodos de crédito
sequenciais e (iii) acórdãos proferidos sob os mesmos fundamentos.
Primeiro, observe-se que o reconhecimento da vinculação dos processos é uma
faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do artigo 47o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023, abaixo
transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
6
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos
e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até
que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o
processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente
do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento
fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Entretanto, não entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente
feito com relação ao julgamento daqueles processos, pois sequer neles se controla o lançamento
do crédito, são processos que tratam do crédito, sendo que referentes a períodos diversos, não
havendo qualquer conexão entre eles.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório ou da decisão
recorrida. Sendo assim, nego provimento a este tópico recursal.
Outrossim, entendo ser prescindível a realização de nova diligência fiscal por
estarem presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta relatora,
sobretudo, indubitavelmente, o deferimento de nova diligência comprometerá a celeridade do
processo e, por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Fl. 6203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
7
Neste tópico recursal, o pleito por nova diligência fiscal não merece prosperar. Por
isso, o indefiro.
1.2- Da alegação de nulidade por vício material
A empresa, cujo objeto comercial/industrial é a fabricação de fogões, refrigeradores
e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 6204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
8
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária, sobretudo, no que diz a liquidez e a certeza do crédito pleiteado pelos
contribuintes.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Pois, a homologação parcial do crédito vindicado se deu pelas seguintes razões: (i)
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; (ii)
Ocorrência de glosa de créditos considerados não ressarcíveis ou ainda alíquotas diferentes da
constante da TIPI - Tabela de Incidência do IPI, os quais têm a classificação fiscal NCM 84.18. -
Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção
de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor.
Entretanto, tal alegação trata-se de matéria de mérito, a qual será analisada no
presente Recurso.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.
II- DO MÉRITO
2.1- Da reconstituição da escrita fiscal
Fl. 6205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
9
Alega a Recorrente que teria havido discrepância entre os valores constantes no
Despacho Decisório e no Relatório de Auditoria Fiscal nos processos nos 10880.912.801/2015-08,
10880.912.802/2015-44, 10880.912.807/2015-77 e 10880.912.808/2015-11.
Como visto no Relatório Fiscal, as glosas ou ajustes que foram efetuadas pela
fiscalização decorreram de: i) NCM com alíquota divergente do constante da TIPI e ii) Aquisições
com CFOP não ressarcíveis (CFOP 1949 e 2949).
Primeiro, em razão das glosas, a escrita fiscal da contribuinte teve de ser
reconstituída pela Fiscalização.
Daí, por muito bem explicar os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Ocorre que os valores divergentes retratados são grandezas diferentes.
Embora em algumas situações estes valores possam coincidir, com sucedeu
com alguns outros processos, não está incorreto que eles divirjam, eis que
diante das glosas efetuadas a escrita deve ser reconstituída pela
fiscalização.
(...)
Com relação a essas alegações, há que se esclarecer que a fiscalização
utilizou os dados informados pela própria interessada nos Pedidos de
Ressarcimento e na EDF retificada. Do cotejo entre estes dois documentos
decorreram os ajustes e glosas efetuados somente no que concerne às
questões de NCM e de CFOP, de forma que, se os dados apresentados pela
interessada possuem eventualmente outras inconsistências ou erros, eles
não foram considerados pela fiscalização no despacho decisório e,
portanto, a manifestante não restou prejudicada em face deles.
Entendo que ante as glosas, não há como afastar a necessidade da escrita fiscal da
contribuinte ser reconstituída, não havendo a “discrepância” alegada, especialmente, que todos
os dados utilizados pela fiscalização decorreram de informação prestada pela própria Recorrente.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Dita presunção decorre do princípio da legalidade dos atos administrativos, declinando
à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato praticado.
Sendo assim, não há reforma a fazer no presente tópico recursal.
2.2- NCM com alíquota divergente do constante da TIPI
O Relatório Fiscal aponta que as glosas ou ajustes que foram efetuadas pela
fiscalização decorreram de: i) NCM com alíquota divergente do constante da TIPI e ii) Aquisições
com CFOP não ressarcíveis (CFOP 1949 e 2949).
Fl. 6206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
10
Quanto ao NCM com alíquota divergente do constante da TIPI, a fiscalização
constatou divergências entre os valores destacados nas notas fiscais de aquisições de insumos e os
valores registrados na Escrituração Fiscal Digital do IPI apresentada, a contribuinte foi intimada a
prestar esclarecimentos e, em resposta, ela apresentou suas justificativas e, posteriormente,
também apresentou “arquivos em meio magnético da escrituração fiscal digital dos períodos,
onde apresentou a retificação das informações do IPI”, os quais não foram enviados pelo portal do
SPED Fiscal, por impedimento regulamentar.
Ante os esclarecimentos prestados, a fiscalização efetuou nova comparação entre
os arquivos da Escrituração Fiscal Digital (EFD) retificada e os pedidos de ressarcimento, apurando
ainda divergências/diferenças na apuração dos créditos de IPI relativo aos insumos adquiridos
utilizados na fabricação de produtos, porém, essas divergências não foram consideradas nas
glosas e nos ajustes. Assim, foi elaborado demonstrativo analítico onde relacionou-se todas as
notas fiscais de aquisições escrituradas através da escrituração fiscal digital apresentada
(retificação), destacando o NCM, CFOP, o IPI creditado, o IPI calculado e as diferenças encontradas
para cada item da nota fiscal escriturada.
Verifica-se no demonstrativo elaborado (Análise das notas fiscais de créditos de IPI -
Dados do PER/DCOMP X Informações da Escrituração Fiscal Retificada apresentada pelo
fiscalizado), que as diferenças/glosas apontadas referem-se basicamente às aquisições com CFOP -
Código Fiscal de Operações e Prestações não ressarcíveis (exemplo: CFOP 1949 e 2949); NCM -
Nomenclatura Comum do Mercosul não constante na escrituração fiscal digital apresentada
(campo em branco); NCM com alíquota divergente (a maior), do constante da escrituração fiscal
digital apresentada.
Nesta situação, compartilho do entendimento do julgador de piso, pois se a
Escrituração Fiscal Digital retificada pela própria contribuinte, apresentada por ela no curso da
ação fiscal, eventualmente não seria, como alega, compatível com as informações constantes em
seus Livros de Entrada e Saída, cabe a ela o ônus de comprovação de que estes seriam os dados
corretos.
Outrossim, ainda cabe à Recorrente identificar pontualmente a divergência entre as
informações da EFD-retificada e os de seus livros. Ônus este que ela não se desincumbiu.
No caso em epígrafe, a motivação do indeferimento do pedido de ressarcimento e
da não homologação da compensação do débito com o crédito declarados, foi a impossibilidade
de se confirmar a existência do crédito indicado pelo contribuinte.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme inteligência do
inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Fl. 6207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
11
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega.
Não há reforma a fazer.
2.3- Aquisições com CFOP não ressarcíveis (CFOP 1949 e 2949)- retorno/devolução
de produtos
A controvérsia reside na (im)possibilidade de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, em razão da entrada de produtos referentes a devoluções,
transferências e retornos de mercadorias (CFOP 1949/2949, os quais se caracterizam como
insumos para o processo produtivo (matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem).
Noutro passo, entende a fiscalização que os créditos não passíveis de ressarcimento
de IPI, aqueles decorrentes de outras aquisições/entradas do estabelecimento detentor de crédito
distintas daquelas que dão direito a créditos passíveis de ressarcimento, em que pese não
poderem ser ressarcidos/compensados, na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para dedução dos débitos pelas saídas futuras.
Incluem-se nessa condição, por exemplo, as seguintes situações: aquisição de mercadorias para
revenda tributada, devolução e retorno de mercadorias e o crédito presumido previsto nas Leis no
9.363, de 1996, e 10.276, de 2001, quando recebido em transferência da matriz pelos
estabelecimentos filiais.
Com a devida vênia, aqui divirjo do julgador “a quo”, pois entendo que o pleito da
contribuinte se ampara no artigo 167 (RIPI/2002) e/ou no art. 231 (RIPI/2010):
É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em
devolução ou retorno, total ou parcial.

Entretanto, para o exercício do direito, é necessário o cumprimento dos requisitos
postos pelos artigos 169, 172 e 388, do RIPI/2002; ou, nos artigos 231, 234 e 466 do RIPI/2010, os
quais assim dispõem:
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
Fl. 6208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
12
operação constante do documento originário, bem como indicando o
imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em
seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente,
nos termos do art. 466 ; e
c) comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua
escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante
crédito ou restituição dele, ou substituição do produto, salvo se a operação
tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, exclusivamente para operações de conserto, restauração,
recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5 o .
Art. 232. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não
obrigada à emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta ou
memorando do comprador, em que serão declarados os motivos da
devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de nota fiscal
com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal originária e do
valor do imposto relativo às quantidades devolvidas.
Parágrafo único. Quando ocorrer a hipótese prevista no caput, assumindo
o vendedor o encargo de retirar ou transportar o produto devolvido,
servirá a nota fiscal para acompanhá-lo no trânsito para o seu
estabelecimento.
Art. 466. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o
comercial atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que
permita perfeita apuração do estoque permanente, poderá optar pela
utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, observado o seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos
Fiscos federal e estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento
de prestação de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele
equiparado, poderá adaptar, aos seus modelos, colunas para indicação do
valor do produto e do imposto, tanto na entrada quanto na saída; e
Fl. 6209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
13
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.

Como se sabe, o ressarcimento de saldo credor de IPI está previsto no art. 11 da Lei
no 9.779/1999, sendo cabível, somente, para a hipótese de matéria-prima, produto intermediário
e material de embalagem.
Do trabalho da fiscalização se pode extrair que o direito à tomada de crédito do IPI
sobre retorno/devolução de produtos tributados foi denegado por questão de prova e não de
direito: (e-fls. 5572):

No presente caso, a Recorrente não demonstrou, inequivocamente, que as
operações que se enquadravam no CFOP 1949/2949- o retorno de tais mercadorias atendiam os
requisitos legais supramencionados.
Fl. 6210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.117 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.912800/2015-55
14
Todavia, se não há documentação hábil para atender, exaustivamente, os requisitos
art. 231, 234 e 466 do RIPI, não há que se sustentar o direito ao ressarcimento pleiteado.

Por tudo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 6211
DF CARF MF
Original